Tribunal: TJSP
Processo: 2259857-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU, COM AMPARO NO ART. 139, IV, DO CPC, O BLOQUEIO DA CNH DOS EXECUTADOS. MEDIDA QUE FERE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO E FOGE DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ CORRELAÇÃO ENTRE ELA E A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO, CONSUBSTANCIANDO, ANTES, VERDADEIRA SANÇÃO CONTRA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS – DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU, COM AMPARO NO ART. 139, IV, DO CPC, O BLOQUEIO DA CNH DOS EXECUTADOS. MEDIDA QUE FERE DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO E FOGE DOS LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ CORRELAÇÃO ENTRE ELA E A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO, CONSUBSTANCIANDO, ANTES, VERDADEIRA SANÇÃO CONTRA O DEVEDOR, QUE FICARÁ IMPEDIDO DE DIRIGIR, INCLUSIVE NO EXERCÍCIO DE SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL. DECISÃO REFORMADA.
- RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000019757
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259857-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Mauá, em que é agravante JOSÉ
HUMBERTO JERÔNIMO, é agravado GTI-LOG SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259857-61.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30.412
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2259857-61.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.412
AGRAVANTE: JOSÉ HUMBERTO JERÔNIMO
AGRAVADO: GTI-LOG SA
INTERESSADO: GRECCO LOGISTICA INTERNACIONAL S A
COMARCA DE MAUÁ - 4a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: CÉSAR AUGUSTO DE OLIVEIRA QUEIROZ ROSALINO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS
DECISÃO IMPUGNADA QUE DEFERIU, COM AMPARO NO
ART. 139, IV, DO CPC, O BLOQUEIO DA CNH DOS
EXECUTADOS.
MEDIDA
QUE
FERE
DIREITOS
FUNDAMENTAIS DO CIDADÃO E FOGE DOS LIMITES
OBJETIVOS DA DEMANDA, UMA VEZ QUE NÃO HÁ
CORRELAÇÃO ENTRE ELA E A PERSECUÇÃO DO CRÉDITO,
CONSUBSTANCIANDO, ANTES, VERDADEIRA SANÇÃO
CONTRA O DEVEDOR, QUE FICARÁ IMPEDIDO DE DIRIGIR,
INCLUSIVE
NO
EXERCÍCIO
DE
SUA
ATIVIDADE
PROFISSIONAL. DECISÃO REFORMADA.
- RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado
agravo de instrumento, sem pedido de antecipação da tutela recursal
ou de concessão do efeito suspensivo, interposto contra o capitulo da
decisão de fls. 29/32, que deferiu o bloqueio da CNH do executado,
com amparo no art. 139, IV, do CPC.
Inconformado, recorre o agravante visando à
reforma da decisão recorrida, ao argumento de não possuir condições
financeiras de arcar com o valor exigido, sendo certo que teve cessada
sua aposentadoria por invalidez, voltando a trabalhar como operador
de logística para obter seu sustento, daí ser indispensável manter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259857-61.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30.412
F
desbloqueada sua CNH para continuar a exercer sua profissão. Aduz,
mais, que a decisão afronta o princípio da dignidade, indo de encontro
à orientação da jurisprudência do Tribunal sobre a matéria.
Indeferida a gratuidade de justiça, o
recolhimento do preparo foi regularizado pelo agravante a fls. 47/50,
daí ter sido admitido o processamento do recurso no seu ordinário
efeito devolutivo, dispensadas as informações.
Intimada a responder, a agravada apresentou
contraminuta e pediu que fosse preservada a decisão recorrida tal
como lançada.
Não houve oposição ao julgamento do
recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2. Admito o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais (após recolhimento da taxa
judiciária devida), a decisão combatida se subsumi à hipótese descrita
no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, inexistindo, assim,
impedimento à sua imediata recorribilidade pela via do agravo de
instrumento.
3. Preservado o entendimento do Juízo a
quo, o recurso está em caso de ser provido.
Não se ignora que, com o escopo de dar
efetividade ao processo de execução, o legislador conferiu ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259857-61.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30.412
F
Magistrado a possibilidade de lançar mão de “todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para
assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham
por objeto prestação pecuniária” (art. 139, IV, do CPC).
No entanto, o processo executivo deve se
desenvolver mediante atos de constrição patrimonial e não com a
imposição de medidas coercitivas que impliquem restrições a direitos
do devedor.
A esse respeito, oportuno lembrar o voto
proferido pelo eminente Desembargador CARLOS ALBERTO GARBI no
julgamento de recurso sobre matéria semelhante:
“Muito embora as cláusulas gerais como aquela
trazida pelo art. 139, IV, do Código de Processo Civil de 2015, sejam abstratas e
genéricas, porque se utilizam de conceitos indeterminados para lhes permitir
maior alcance, sua concretude deve ser extraída do próprio litígio enfrentando
pelo Juiz, que, dessa forma, não está autorizado a implementar toda e qualquer
providência porventura requerida pela parte interessada no cumprimento da
obrigação. Em outras palavras, a medida coercitiva necessária para garantir a
efetividade do processo deve ser razoável e guardar proporcionalidade e
coerência com a finalidade a que se destina” (TJSP
A.I. no
2020923-23.2017.8.26.0000 10a Câmara de Direito Privado j. 04/04/2017).
Nesse sentido, em sede doutrinária, cumpre
colacionar as anotações feitas a respeito do art. 139, IV, do CPC de
2015, por ROBERTO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, com apoio
na doutrina de MARCELO LIMA GUERRA: “Como tais poderes encerram
cláusula geral e diante da atipicidade de tais medidas, o juiz deve avaliar, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259857-61.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30.412
F
acordo com o caso concreto, a técnica mais adequada a ser aplicada, valendo-se
do princípio da proporcionalidade, de modo que, dentre as medidas indutivas,
coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, decida com base nos seguintes
princípios apontados por Marcelo Lima Guerra ao tratar do art. 461 do
CPC/1973, mas aplicáveis a técnicas processuais, em geral, de efetivação de
decisões judiciais i) da adequação, no sentido de que haja a real possibilidade
concreta de que o uso da medida leve ao cumprimento específico; ii) da
exigibilidade, segundo o qual a medida escolhida pelo juiz deve resultar o menos
prejuízo possível ao devedor, dentro do estritamente necessário para que se
atinja a efetivação buscada e iii) da proporcionalidade em sentido estrito,
segundo o qual o magistrado, antes de eleger a medida, sopese as vantagens e
desvantagens de sua aplicação, buscando a solução que melhor atenda aos
valores em conflito” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil;
coord. Tereza Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr. e outros; Ed. RT,
São Paulo, 2015 p. 452).
Assim é que a medida coercitiva prevista no
artigo 139, IV, CPC, não pode ser aplicada fora dos limites do caráter
patrimonial do feito executivo, não podendo ser interpretada de
maneira a mitigar direitos civis fundamentais, em manifesta
desproporcionalidade e contrariedade com a Constituição Federal.
É
o
que
alerta
DANIEL
AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES: “não será cabível a adoção de tais medidas se elas não
tiverem concreta capacidade de cumprir sua função, qual seja, a de pressionar
psicologicamente o executado a cumprir sua obrigação” (Novo Código de
Processo Civil Comentado, 2a ed., Ed. jusPODIVM, p. 252)
Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259857-61.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30.412
F
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO DAS MENSALIDADES.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE
LOCALIZAÇÃO DE BENS E VALORES EM NOME DO
EXECUTADO.
EXEQUENTE
QUE
ACREDITA
QUE
O
EXECUTADO ESTÁ SE ESQUIVANDO DO PAGAMENTO.
REQUERIMENTO PARA SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
DO EXECUTADO. MEDIDA COERCITIVA. ART. 136, INCISO IV,
DO NOVO CPC. INAPLICABILIDADE.
Medida coercitiva requerida pela exequente que constitui sanção
penal para alguns crimes de trânsito, o que não pode ser aplicado
em detrimento à falta de pagamento de uma dívida civil, ainda mais
que em nada se relaciona ao fato de o executado ter ou não carteira
de habilitação, pois se trata de execução de débito relativo a
mensalidades escolares. Inciso IV do art. 139 do novo CPC que deve
ser aplicado de forma criteriosa, não admitindo a restrição de
direitos individuais sem o devido processo legal por afrontar
disposição constitucional. Recurso desprovido.” TJSP
A.I. n.
2212636-24.2016.8.26.0000 - rel. Des. GILBERTO LEME - j.
13/02/2017.
“Agravo de instrumento. Ação de cobrança em fase de cumprimento
de sentença. Exequente que, não tendo localizado bens penhoráveis,
pleiteia a suspensão do direito de dirigir, a retenção de passaportes
e o cancelamento de cartões de créditos pertencentes aos
executados. Indeferimento. Medidas coercitivas previstas no artigo
139, IV, do Código de Processo Civil, que devem estar pautadas nos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Deferimento
que, no caso, não se mostra razoável, posto que implicaria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259857-61.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30.412
F
violação de direitos fundamentais do cidadão, atingindo, inclusive,
direito de terceiros. Decisão mantida. Recurso improvido.” TJSP,
Ag. 2235359-37.2016.8.26.0000 - rel. Des. RUY COPPOLA - j.
09/02/2017.
“Agravo de Instrumento. Prestação de Serviços Educacionais. Ação
Monitória. Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu pedido
de aplicação de meios atípicos para a satisfação do crédito, em
decorrência do esgotamento dos meios típicos. Art. 139, IV, do CPC.
Suspensão do direito de dirigir, com a apreensão da CNH do
executado, recolhimento do passaporte e cancelamento dos cartões
de
crédito.
Descabimento.
Medidas
pleiteadas
que
são
desproporcionais para a satisfação do crédito de execução de
quantia certa e se consubstanciam em violação do direito
constitucional da dignidade da pessoa humana. Artigos 8o e 805, do
CPC. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não provido” TJSP -
Ag. 2239521-75.2016.8.26.0000 - rel. Des. Bonilha Filho - j.
02/02/2017.
Esta Câmara tem o mesmo posicionamento:
TJSP A.I. no 2167334-98.2018.8.26.0000 - rel. Des. Roberto Mac Cracken -
j. 04/10/2018; TJSP
A.I. no 2182026-05.2018.8.26.0000 - rel. Des. Hélio
Nogueira, j. 01/10/2018; TJSP A.I. no 2237175-83.2018.8.26.0000 - rel. Des.
Alberto Gosson, j. 14/01/2019.
Com efeito, a medida pleiteada pela credora
deve servir de estímulo ao cumprimento da obrigação, sem, todavia,
comprometer o exercício de outras atividades cotidianas do devedor,
notadamente quando não há indícios de que a suspensão da sua CNH
levará ao pagamento do débito, já realizadas e renovadas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2259857-61.2020.8.26.0000 - Mauá - Voto no 30.412
F
diligências ordinárias para localização de bens penhoráveis.
Além disso, o bloqueio da carteira de
habilitação pode impactar negativamente no exercício da atividade à
que se dedica o devedor.
Nesse cenário, não há como afastar a
conclusão de que a medida se afigura demasiadamente gravosa e
desproporcional, devendo ser revogada.
Cumpre esclarecer, ao ensejo, que a decisão
proferida pelo e. STJ no julgamento do RHC no 99.606/SP apenas
reconheceu a impropriedade do Habeas Corpus como meio apto a
impugnar o deferimento da suspensão da CNH com arrimo no art.
139, IV, do CPC, cabendo ao Magistrado, casuisticamente, examinar
a utilidade da medida como mecanismo de indução do cumprimento
da obrigação de pagar perseguida.
No caso concreto, a medida requerida pela
agravada claramente se revela drm utilidade prática, e
desproporcional, pois extrapola os limites objetivos da demanda e se
afasta do real escopo execução que é a persecução do crédito ,
além de malferir direitos fundamentais do devedor; é o bastante para
justificar a sua revogação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA, Relator